Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708808-05.2019.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO DELEMAR DE CASTRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTEVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta. 2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 3. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 59 do Código Penal, porque não declinou fundamentação idônea para aplicar fração superior a 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 59 do CP, pois a jurisprudência do STJ considera “razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/3/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015